Tribunal: TJSP
Processo: 1001195-34.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001195-34.2018.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado CLODOALDO ALVES
DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001195-34.2018.8.26.0014/50000 - São
Paulo
2
VOTO No 37.197
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001195-34.2018.8.26.0014/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 196/199, na parte em que, por votação
unânime, julgou procedentes os embargos opostos por Clodoaldo Alves
de Almeida, para reconhecer a nulidade do processo administrativo, com
a consequente extinção da execução fiscal, são opostos pela Fazenda do
Estado os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o
aresto apresenta omissões que reclamam suprimento.
É o relatório.
Anotado que a nulidade do processo administrativo é a partir
da intimação ilegal, verifica-se que a verdadeira pretensão da embargante
é de infringir o julgado adotado por unanimidade de votos, objetivo a que
evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR